Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700075-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ETERSON ALVES COELHO e EILA DE ARAUJO ALMEIDA PACIENTE: WALMIR PERES DOS SANTOS QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ÉTERSON ALVES COELHO BRANDÃO e outra, advogado constituído, com OAB/DF no 62.780, em favor de WALMIR PERES DOS SANTOS QUEIROZ, preso desde 23/12/2019, pelo suposto descumprimento de medida protetiva fixada em seu desfavor, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e incolumidade física e psíquica da vítima (ID 13459965). Alegam os impetrantes que o paciente é motorista do aplicativo 99POP e, por isso, passou próximo à residência de sua ex-companheira que, inclusive, estava nos Estados Unidos no momento dos fatos. Pontuam que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação concreta e idônea, notadamente no que tange a insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão, em especial, a de recolhimento domiciliar. Afirmam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho e filha menor de 12 (doze) anos que dele depende economicamente. Além disso, acrescentam que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente do paciente mediante a imposição das medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. A liminar foi indeferida (ID 13486228). Em informações, a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, comunica que “(...) o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de novembro de 2019, pela suposta prática das infrações penais de perturbação da tranquilidade e ameaça em contexto de incidência da Lei n. 11.340/06. Em audiência de custódia ocorrida em 23 de novembro de 2019, foi concedida a liberdade provisória, sem fiança, ao paciente. Outrossim, foram aplicadas em seu desfavor algumas medidas protetivas de urgência, bem como foi determinado o seu monitoramento eletrônico. O Centro de Monitoração Eletrônica informou o descumprimento de condições do monitoramento, quais sejam, dois ingressos na zona de exclusão e uma descarga de bateria, pelo que o Ministério Público postulou a prisão do paciente. A prisão foi decretada por este Juízo e foi devidamente cumprida, nos termos do documento de ID 53244619”. Por fim, informa que os fatos noticiados foram denunciados pelo Ministério Público em 31/12/2019, exordial que será analisada pelo Juízo (ID 13502122). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra do d. Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de A. Neto, oficia pela denegação da ordem (ID 13560874). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, percebe-se que em 29/1/2020 foi proferida decisão revogando a prisão preventiva do paciente, sendo expedido o competente alvará de soltura (processo no 0710256-13.2019.8.07.0005). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 18:38:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora